Tribunal: TCU
Processo: 039.792/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1877/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação formulada por Taunay Rios Silva Santos e Tadeu Matos Pacheco, como vereadores do Município de Mairi - BA, sobre os indícios de irregularidade na construção de uma quadra poliesportiva na citada municipalidade a partir dos recursos federais repassados pelo Contrato de Repasse n.o 875009/2018/ME/CAIXA celebrado entre a Caixa, como mandatária da União aí representada pelo então Ministério do Esporte, sob o valor original de R$ 222.857,14; Considerando que o TCU pode conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que os ora representantes teriam, em síntese, alegado que a referida quadra poliesportiva não teria sido construída em imóvel da sua titularidade; Considerando, contudo, que, após a análise do feito, a unidade técnica assinalou, todavia, que o Município de Mairi - BA teria promovido a execução da quadra poliesportiva em imóvel da sua titularidade, tendo restado esclarecida a suposta dúvida sobre a ausência do domínio sobre o referido imóvel (Peças 29-31); Considerando, então, que, após a análise final do feito, a unidade técnica sugeriu o conhecimento da presente representação para, no mérito, assinalar a sua improcedência, com o subjacente arquivamento do feito; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, pois, no presente momento, não seria adequada a pronta e direta atuação do Tribunal, podendo ser anotada como prejudicada, então, a apreciação de mérito da presente representação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, e 237, III e parágrafo único, e 250, I do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011 em conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 039.792/2021-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Taunay Rios Silva Santos (CPF XXX.356.355-XX) e Tadeu Matos Pacheco (CPF XXX.303.595-XX). 1.2. Entidade: Município de Mairi - BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, aos ora representantes, para ciência; e 1.7.2. promover o arquivamento do presente processo.